Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005455-14.2021.8.11.0000
Impetrante: Marcos Vinicius Borges
Paciente: Otavio Junior Da Costa Neponoceno
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Otavio Junior Da Costa Neponoceno, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso desde 5.3.21, acusado da prática dos crimes expostos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Aduz que há irregularidade no ingresso dos policiais na residência do paciente, e que a decisão vergastada não possui fundamentação idônea, porquanto o paciente não foi flagrado comercializando as drogas, já que ele confessou estar apenas guardando-as, e porque teria sido subsidiada na gravidade em abstrato do crime.
Aponta que o adolescente envolvido no crime já é renitente na prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual não estaria configurado o delito exposto no art. 244-B da Lei n. 8.069/10.
Ressalta os predicados pessoais do paciente, retratando que ele é aprendiz e atua na linha de frente ao combate da Covid-19, que já foi premiado por seu desempenho profissional, e que a guarda da substância ilícita se deu em razão da vulnerabilidade social decorrente dos efeitos da atual pandemia, e que somente aceitou guardar a droga pela contrapartida de quinhentos reais.
Acrescenta que, diante da mesma pandemia da Covid-19, a prisão preventiva deve ser vista como medida excepcional, consoante a recomendação do CNJ.
Por fim, assinala que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que diante da atual pandemia, a prisão deve ser observada com maior excepcionalidade.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares.
Acostou documentos (Ids. 81914459 a 81914463).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada tal premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Ab initio, constato que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não foi acostada aos autos, e nem mesmo os elementos de informação até então angariados no caderno investigativo, o que prejudica, em especial, a verificação da tese de insubsistência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, e a aduzida ilegalidade decorrente do ingresso irregular na residência do paciente.
Assim, entendo que por ora está prejudicada a análise do pedido, e, desta feita, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator